Tribunal: TJDFT
Processo: 0719352-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CRUZAMENTO. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. CULPA CONCORRENTE. CONDUTOR QUE NÃO OBEDECEU À FAIXA DE RETENÇÃO. MOTOCICLETA TRANSITANDO ENTRE AS FAIXAS DE ROLAMENTO. CULPA CONCORRENTE. DIVISÃO PROPORCIONAL DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Rejeitada a preliminar de deserção suscitada nas contrarrazões.
2. De acordo com o art. 44 do CTB, “Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.
3. Na hipótese, o recorrente contribuiu para a colisão ao transpor a faixa de retenção e ingressar no cruzamento à esquerda, interceptando a trajetória do réu, que, no momento, detinha a preferência.
4. De acordo com os vídeos de ID 172322423 e 188977214, não há semáforo no local do acidente, e, no momento do ocorrido, os veículos à frente do cruzamento — na via em que o réu estava circulando — já estavam em movimento.
5. Indiscutível que o recorrido contribuiu para o acidente ao conduzir sua motocicleta entre as faixas de rolamento. Havendo concorrência de culpas para a eclosão do resultado lesivo, a solução é a repartição do prejuízo, conforme a contribuição de cada um para o evento, tal como definido na sentença.
6. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela inquestionável contribuição do autor para os danos que afirma ter experimentado. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que a reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Reconhecida a culpa concorrente do recorrido para a colisão, indevida a pretensão de reparação por danos morais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a compensação pelos danos morais. Relatório em separado.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.